Tribunal: TJDFT
Processo: 0737037-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737037-11.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO DINIZ ALMEIDA RECORRIDO: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA INDA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOCIETÁRIOS. DIREITO DE O SÓCIO OBTER INFORMAÇÕES. INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E TRANSPARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos contábeis e societários, com fundamento no art. 487, I, do CPC. 2. A apelante alegou faltar interesse processual, sob o argumento de que os documentos exigidos já teriam sido entregues pela via extrajudicial, alguns seriam irrelevantes, excessivos ou não foram elaborados, e outros se referiam a período anterior à entrada do sócio na sociedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Está em discussão se subsiste o interesse processual do sócio minoritário na exibição judicial de documentos societários. A parte ré alega que entregou parte deles pela via extrajudicial e que há irrelevância ou excesso dos documentos requeridos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O direito de acesso a informações contábeis e societárias é assegurado a todos os sócios, independentemente do percentual de sua participação, conforme os arts. 1.020 e 1.021 do CC. 5. A entrega parcial ou informal de documentos não afasta o direito à exibição judicial, especialmente se não há prova inequívoca da entrega extrajudicial. 6. A resistência da parte ré em apresentar os documentos reforça a necessidade da tutela jurisdicional. 7. A alegação de que os documentos seriam irrelevantes, excessivos ou sigilosos não se sustenta, pois se trata de documentação padrão, essencial à fiscalização da gestão e à tomada de decisões. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação desprovida. Unânime. Tese de julgamento: "1. O sócio tem direito de acesso a documentos contábeis e societários, independentemente do percentual de participação ou da data de ingresso na sociedade. 2. A ausência de prova inequívoca da entrega extrajudicial dos documentos justifica a exibição judicial. 3. A exibição de documentos a sócio não configura violação de sigilo empresarial." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.020 e 1.021. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, alegando ausência de interesse processual do ora recorrido, uma vez que os documentos solicitados já teriam sido entregues, sendo a ação de exibição de documentos desnecessária e caracterizadora de uso abusivo da jurisdição; b) artigo 373, inciso I, do CPC, sob o argumento de que competia ao recorrido comprovar a ausência de entrega dos documentos, ônus que não teria sido cumprido, sendo indevida a inversão do ônus da prova pelo colegiado; c) artigos 381 e 382, ambos do CPC, defendendo que a produção antecipada de provas somente é cabível em caso de risco de perecimento da prova ou para instrução mínima, não se prestando à repetição de pedidos já atendidos; d) artigos 396 e 397, ambos do CPC, porquanto a exibição de documentos pressupõe a existência e especificação dos mesmos, sendo indevida a imposição de obrigação de criar documentos inexistentes; e) artigos 1.020 e 1.021, ambos do Código Civil, argumentando que o direito de fiscalização do sócio limita-se a documentos existentes, não abrangendo a criação de novos relatórios ou balanços fora dos prazos legais; f) artigo 5o, incisos LIV e LXXVIII, da Constituição Federal, por violação ao devido processo legal e à garantia da razoável duração do processo ante a imposição de obrigação desnecessária e desproporcional e em razão da manutenção de demanda infundada; Indica ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado. Por fim, assevera que sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios viola o princípio da causalidade. Deixa, conduto, de apontar com objetividade o dispositivo de lei que entende violado ou ao qual tenha sido emprestada interpretação divergente àquela que advém de outros tribunais. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 373, inciso I, 381, 382, 396 e 397, todos do CPC, pois “Na hipótese, verifica-se que a tese jurídica suscitada no bojo do apelo nobre não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, atraindo a incidência da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.137.478/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 485, inciso VI, do CPC, 1.020 e 1.021, ambos do CCb. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A simples menção a conversas informais ou a entrega parcial de documentos é insuficiente para afastar o direito do sócio minoritário de ter acesso à documentação essencial à sua avaliação sobre a viabilidade de permanência na sociedade (...) A alegação de que a exibição judicial seria desnecessária, por já ter havido a entrega extrajudicial, não se sustenta diante da ausência de prova cabal nesse sentido. Ao contrário, a resistência da Apelante em apresentar os documentos no curso do processo evidencia a necessidade da tutela jurisdicional.” (ID 75592509). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). O mesmo óbice impede o trâmite do apelo no que tange à tese de violação ao princípio da causalidade, uma vez que a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF" (AgInt no AREsp n. 2.607.365/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LXXVIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029